Tribunal: TJMT
Processo: 1015240-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015240-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (AGRAVANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (AGRAVADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015240-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A

AGRAVADO: MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Angelo Judai Junior
,

que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1010762-15.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
, indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
através da documentação anexa, a peça vestibular dos embargos à execução contém robusta argumentação, apta a pôr em xeque a existência, validade e eficácia de título executivo. Ainda, a agravante demonstrou que o crédito não traduz obrigação certa, líquida, tampouco exigível, o que é causa de nulidade da execução, conforme art. 803, inciso I do Código de Processo Civil
” (sic).

Afirma que “
o prosseguimento da demanda executiva, portanto, implicará gravíssimos riscos desproporcionais à recorrente, uma vez que esta pode sofrer constrição patrimonial decorrente de execução arrimada em título que não traduz obrigação certa, líquida e exigível
” (sic).

Assevera que “
a exigência de garantia pode ser flexibilizada quando apresentados argumentos que infirmem a existência de título executivo. Este é justamente o caso dos autos, posto que, conforme se extrai dos embargos, existem diversos argumentos aptos a infirmar a execução”
(sic)
.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da antecipação da tutela recursal, “
para que se suspenda a excussão patrimonial em relação à agravante”
(sic). Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 217710185).

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por mim em 11/06/2024, conforme decisão de Id. 189233182.

A parte agravada apresentou contraminuta em Id. 223980172, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como inovação recursal e supressão de instância em razão de não haver qualquer “
menção ou discussão da tese apresentada pela agravante acerca da suposta incerteza e inexigibilidade do título executivo
” (sic). No mérito, rebate as razões recursais expostas pela agravante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 215396655).

Na peça Id. 228643172, a parte agravada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA – ME
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1043422-67.2021.8.11.0041 em desfavor de
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A
,
SOFTPARK INFORMATICA LTDA
,
EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – ME
e
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI
, lastreada em instrumento particular firmado entre as partes.

Regularmente intimada, a parte executada agravante opôs Embargos à Execução, requerendo a concessão do efeito suspensivo aos mesmos, que foi indeferido nos seguintes termos,
ipsis litteris:

“VISTOS.

Considerando o contido na certidão de id. 148789406, RECEBO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, independente de estar seguro o Juízo, uma vez que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do CP

No que concerne ao pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que ‘os embargos à execução não terão efeito suspensivo’.

Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Devo consignar que o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o “quantum” devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da execução.

A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente.

De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução.

Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado.

Nesse sentido:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução, quando a ação segue seu curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta pública’. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 26/09/2013)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.’ (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014).

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado”

Contra essa decisão insurge-se a parte agravante, argumentando a ausência de exigibilidade do título executado, conforme o art. 803, I, do CPC, bem como que a continuidade da execução pode causar riscos desproporcionais devido à possível constrição patrimonial indevida e defende a flexibilização da exigência de garantia, pois os embargos apresentados são aptos a infirmar a execução.

Inicialmente, passo à análise das preliminares contrarrecursais aduzidas pela parte agravada.

Quanto à alegação de inovação recursal e supressão de instância, não há falar em inovação, uma vez que os argumentos referentes à incerteza e inexigibilidade do título executivo foram devidamente apresentados e discutidos nos embargos à execução quando o magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, configurando matéria já posta em debate na instância inferior.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Da mesma forma, a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que da análise das razões recursais constata-se que a agravante declinou as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, fazendo menção aos pontos que pretende obter o provimento judicial, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao cerne, verifica-se que a pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r. decisão agravada para recebimento dos embargos a execução com efeito suspensivo.

A possibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução dependerá da presença cumulativa de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Restando ausente quaisquer dos requisitos exigidos pelo § 1º, do art. 919, do CPC, tendo em vista que estes são cumulativos, os embargos devem ser recebidos sem efeito suspensivo, por força do que dispõe o caput do mencionado dispositivo legal.

Nesse contexto, em que pese as alegações da recorrente, não se verifica a presença dos requisitos exigidos pela regra do §1º do art. 919 do CPC.

A parte recorrente sustenta a ausência de exigibilidade do título executivo para argumentar que a execução não deveria prosseguir. No entanto, analisando os autos de origem, verifico que a execução está lastreada em “Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais Especializado de Avaliação Independente” (Id. 147921221), possuindo a assinatura do devedor e de duas testemunhas, bem como contém obrigação certa, líquida e exigível, de modo que, a princípio, trata-se de título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Importante registrar que a simples alegação de que o prosseguimento da execução imporá riscos ao devedor não é suficiente para obter a concessão de efeito suspensivo para embargos à execução, afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal.

Ademais, no caso concreto, a parte embargante não garantiu a execução, circunstância que impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além do mais, é cediço que
excepcionalmente
, em
havendo relevante fundamentação jurídica
, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o que, repiso, não é o caso dos autos.

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução, o que verifico que não é caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC
– FALTA DE ARGUMENTAÇÃO QUANTO AO GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.
Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.
”
(N.U 1025216-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – INADIMPLEMENTO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO ACEITAÇÃO PELO CREDOR –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15
. Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DO § 1º DO ART. 919 DO CPC
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A obtenção de efeito suspensivo para Embargos à Execução desafia o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra do § 1º do art. 919 do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029028-13.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024